Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. LEI DO INQUILINATO. ARTIGO 59. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. A Lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, § 1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar que busca a desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias.
2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatado seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel.
3. Recurso não provido.